Tribunal: TJES
Processo: 0013259-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; COVID-19
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013259-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAINY ERICA MARIM ALVES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO APENAS DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA-BASE REDUZIDA.

MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU RAMON.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva.

2. Em que pese a alegação de que não sabiam que os demais corréus iriam praticar os crimes de roubo, vale lembrar que o vínculo subjetivo necessário para a caracterização do delito não se confunde com o ajuste prévio que pode, ou não, estar presente no caso concreto. Pelas provas dos autos é possível verificar que os apelantes aderiram à empreitada criminosa enquanto ela estava ocorrendo, já que permaneceram no veículo durante os eventos delitivos, estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para sua caracterização como coautores das práticas delitivas.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento já que as provas coligadas nos autos indicam que a participação dos réus na subtração do patrimônio das vítimas não foi de menor importância, tendo função crucial para o desfecho positivo do crime.

4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

5.
É possível extrair da prova colhida que Deivison estava na condução do veículo, fato confirmado pelo próprio réu em Juízo. Assim, resta clara a consumação do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), tendo em vista que o réu não obedeceu à ordem dos guardas municipais.No entanto, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta no que tange a Ramon e Brainy por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que eles desobedeceram a ordem de parada dada pelos guardas municipais. Como visto, era o réu Deivison que estava na condução do veículo, devendo somente ele ser condenado pelo crime do art. 330 do CP.

6. Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Em Juízo, o réu afirmou apenas que o carro era de do menor e não sabia que o carro era produto de ilícito.

7. Extrai-se dos autos que as vítimas foram abordadas pelos réus no mesmo dia, na mesma cidade, sendo que eles estavam utilizando um veículo quando se aproximaram para subtrair os bens das vítimas, sendo que nas duas oportunidades o menor L. descia do carro e abordava as vítimas. Desta forma, por estarem presentes os requisitos legais atinentes à ficção criminosa do crime continuado, eis que os dois crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e contra duas vítimas distintas, além do crime de corrupção de menor, deve aplicada a regra do art. 71, parágrafo único do CP aumentando a pena em 1/5 (um quinto).

8. Pena-base reduzida pela ausência de fundamentação idônea. Menoridade relativa reconhecida em favor do réu Ramon.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRAINY ÉRICA MARIM ALVES,
RAMON BATISTA DA SILVA e
DEIVISON SOARES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os réus RAMON BATISTA DA SILVA e BRAINY ÉRICA MARIM ALVES pela prática dos crimes dos Art. 157, §2º, II (duas vezes), Art. 330, ambos do CPB, e Art. 244-B da Lei nº8.069/90, na forma do Art. 69 do CPB, e DEIVISON SOARES DA SILVA pela prática dos crimes dos Art. 157, §2º, II (duas vezes), Art. 180, caput e Art. 330, todos do CPB, e Art. 244-B da Lei Nº 8.069/90, na forma do Art. 69 do CPB.

Em suas razões recursais, a ré BRAINY ÉRICA MARIM ALVES requer a absolvição de todas as imputações, o reconhecimento da participação de menor importância e da continuidade delitiva, bem como o decote da culpabilidade (id. 3237931).

O réu RAMON BATISTA DA SILVA requer a absolvição dos crimes do art. 330 do CP e do art. 244-B da Lei Nº 8.069/90, bem como a absolvição quanto ao crime de roubo no que tange à vítima Lucélia por violação à regra do art. 226 do CPP. Requer ainda a incidência da continuidade delitiva, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da participação de menor importância e a redução da pena-base (id. 3245459).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso de Ramon para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e pelo desprovimento do apelo de Brainy (id. 3771903).

Por sua vez, o réu DEIVISON SOARES DA SILVA requer a absolvição dos crimes dos arts. 180 e 330 do CP e a redução da pena-base do crime de roubo (id. 6702414).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6702417).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos de Brainy e Deivison e pelo parcial provimento do apelo de Ramon tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa (id. 7479517).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRAINY ÉRICA MARIM ALVES,
RAMON BATISTA DA SILVA e
DEIVISON SOARES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os réus RAMON BATISTA DA SILVA e BRAINY ÉRICA MARIM ALVES pelas práticas dos crimes dos Art. 157, §2º, II (duas vezes), Art. 330, ambos do CPB, e Art. 244-B da Lei nº8.069/90, na forma do Art. 69 do CPB, e DEIVISON SOARES DA SILVA pela prática dos crimes dos Art. 157, §2º, II (duas vezes), Art. 180, caput e Art. 330, todos do CPB, e Art. 244-B da Lei Nº 8.069/90, na forma do Art. 69 do CPB.

Em suas razões recursais, a ré BRAINY ÉRICA MARIM ALVES requer a absolvição de todas as imputações, o reconhecimento da participação de menor importância e da continuidade delitiva, bem como o decote da culpabilidade (id. 3237931).

O réu RAMON BATISTA DA SILVA requer a absolvição dos crimes do art. 330 do CP e do art. 244-B da Lei Nº 8.069/90, bem como a absolvição quanto ao crime de roubo no que tange à vítima Lucélia por violação à regra do art. 226 do CPP. Requer ainda a incidência da continuidade delitiva, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da participação de menor importância e a redução da pena-base (id. 3245459).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso de Ramon para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e pelo desprovimento do apelo de Brainy (id. 3771903).

Por sua vez, o réu DEIVISON SOARES DA SILVA requer a absolvição dos crimes dos arts. 180 e 330 do CP e a redução da pena-base do crime de roubo (id. 6702414).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6702417).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos de Brainy e Deivison e pelo parcial provimento do apelo de Ramon tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa (id. 7479517).

De acordo com a denúncia, no dia 04/06/2019, entre 20h e 21h, nas proximidades da Praça de Gaivotas, bairro Praia das Gaivotas e, posteriormente, na Avenida Ministro Salgado Filho, bairro Soteco, ambos os endereços localizados em Vila Velha/ES, os denunciados subtraíram, para si, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça ou violência, pertences pessoais, respectivamente, das vítimas SHEILA BARBOSA FRAGA e LUCILEIA RODRIGUES DA SILVA, bem como corromperam o adolescente L. C. M., menor de 18 (dezoito) anos, com eles praticando a referida infração penal. Além disso, o denunciado DEIVISON SOARES DA SILVA conduzia, em proveito próprio, veículo automotor, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima LUIZ HELVÉCIO SOUZA MILANEZZI.

- DO CRIME DE ROUBO

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa de Braiany e Ramon, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva, apontando os réus como sendo os autores dos roubos pelos quais foram condenados.

Na esfera policial, a ré Braiany relatou que Deivison, Ramon e o menor L. C. M. passaram na sua casa de carro e a chamaram para fumar maconha. Disse que entrou no carro e quando passavam perto da praia, o menor pediu para parar o carro e assaltou uma mulher que estava com uma criança. Disse ainda que não sabia que eles iriam roubar, mas que, em seguida, o menor pediu para parar o carro e novamente assaltou uma mulher loira vestida com roupa de academia e, na sequência, foram abordados pela polícia.

Em Juízo, a ré confirmou tal versão, vejamos:

“
(...) que no dia dos fatos estavam ido para a praia da Costa, porque Deivison havia chamado; que Deivison estava dirigindo o veículo e disse que o Corsa era dele; que a declarante que estava do lado de Deivison sentada no banco do carona na frente; que no banco de trás estava Lucas e Ramon; que narra a declarante que deixaram Vale Encantando com destino à Praia da Costa tomando a direção da Rodovia Darly Santos; que em dado momento Deivison tomou uma rua escura; que mais adiante a pessoa de Lucas pediu que parasse o carro e que Deivison parou o carro e Lucas desceu do carro e arrancou a bolsa de uma senhora; que Lucas voltou para o carro; que Ramon é primo de Lucas e começou a brigar com Lucas; que a declarante começou a discutir com Deivison porque ele teria parado o carro para que Lucas descesse; que narra a declarante que depois que Lucas entrou no carro e da discussão que teve com Ramon saíram do local com destino à praia da Costa; que alega a declarante que ia descer do carro; que já se aproximando do hospital Santa Mônica e que Deivison parou o carro; que Lucas saiu do carro e assaltou outra mulher; que depois que assaltou outra mulher voltou e entrou no carro; que Deivison saiu daquele local e mais adiante parou o carro; que a declarante e Ramon disseram que iam sair do carro; que quando saíram do carro foram abordados pela polícia; (...)”

Em Juízo, Ramon confirmou que estava no veículo e que não combinaram nenhum assalto antes dos fatos, vejamos:

“
(...) que BRAINY já estava no carro com DEIVISON e LUCAS quando o declarante entrou no carro; que não lembra a localidade que pegaram o declarante; que o declarante não sabe quem estava armado; que saíram de VALE ENCANTADO; que não lembra se passaram pela DARLY SANTOS; que pararam o veículo no meio do caminho; que quem parou foi DEIVISON; que não lembra porque pararam o veículo; que não lembra quem desceu do carro; que não se lembra se uma mulher foi abordada quando pararam o veículo; que não lembra quem estava na frente com DEIVISON; que o declarante estava no banco de trás; que volta a dizer que não lembra quem estava com o declarante no banco de trás; que não sabe quantas vezes esse veículo parou; que não combinaram nenhum assalto antes dos fatos; (...)”

Em que pese a alegação de que não sabiam que os demais corréus iriam praticar os crimes de roubo, vale lembrar que o vínculo subjetivo necessário para a caracterização do delito não se confunde com o ajuste prévio que pode ou não, estar presente no caso concreto. Pelas provas dos autos é possível verificar que os apelantes aderiram à empreitada criminosa enquanto esta estava ocorrendo, já que permaneceram no veículo durante os eventos delitivos, estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para sua caracterização como coautores das práticas delitivas.

Inclusive, após o roubo, com R$ 50,00 da vítima, os réus compraram salgados e refrigerante, conforme depoimento em Juízo do corréu Deivison.

Também não há que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento já que as provas coligadas nos autos indicam que a participação dos réus na subtração do patrimônio das vítimas não foi de menor importância, tendo função crucial para o desfecho positivo do crime.

Isso porque, apesar de permanecerem no interior do veículo, é certo que tinham atuação ativa ao dar cobertura à ação criminosa, sendo evidente que um veículo com quatro integrantes gera maior intimidação.

Deste modo, sendo inegável que o papel desempenhado pelos recorrentes era fundamental e decisivo para a empreitada delitiva, entendo, portanto, incabível o pleito de diminuição da pena.

Sem razão ainda a defesa de Ramon quando pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de roubo em face da vítima Lucélia.

A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu
, observo que não houve reconhecimento do réu pelas vítimas, mas as circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos réus não deixam dúvidas de sua participação.

Vale destacar que Ramon foi preso em flagrante juntamente com os demais corréus na posse dos bens subtraídos.

Assim, mantenho a condenação.

- DO CRIME DO ART. 244-B DA LEI 8.069/90

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva, porquanto restou devidamente comprovado que os réus praticaram o crime de roubo em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

- DO CRIME DO ART. 330 DO CP

Extrai-se dos autos que durante patrulhamento preventivo, os guardas municipais avistaram um veículo em atitude suspeita, sendo dada ordem de parada que não foi atendida de imediato.

O guarda municipal Fabrício Leite Machado, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial e confirmou que “
no momento anterior da abordagem foram dadas diversas ordens de parada, com giro flex e ordem verbal, mas que não foi acatada, tendo inclusive saído da rua principal e pegado uma rua paralela a rua Salgado Filho (...)”.

Em que pesem os argumentos da defesa, é possível extrair da prova colhida que Deivison estava na condução do veículo, fato confirmado pelo próprio réu em Juízo. Assim, resta clara a consumação do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), tendo em vista que o réu não obedeceu à ordem dos guardas municipais.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. 2. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). (STJ, AgRg no REsp 1799594/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

No entanto, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta no que tange a Ramon e Brainy por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que eles desobedeceram a ordem de parada dada pelos guardas municipais. Como visto, era o réu Deivison que estava na condução do veículo, devendo somente ele ser condenado pelo crime do art. 330 do CP.

Assim, absolvo os réus Ramon e Brainy da prática do crime do art. 330 do CP.

- DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Em que pese a insurgência recursal, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e autoria delitivas restaram induvidosamente comprovadas nos autos.

De acordo com a denúncia, o réu Deivison conduzia, em proveito próprio, veículo automotor, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Luiz Helvécio.

Dispõe o
caput
do
artigo 180 do Código Penal
que configura receptação simples a conduta de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.
Trata-se de delito derivado, acessório ou parasitário, porque pressupõe a ocorrência de um delito anterior, sem olvidar que garante ou acarreta proveito ao resultado do crime anterior. Outrossim, consuma-se o ilícito penal, na
receptação própria
(primeira parte do
caput
do artigo 180 do Código Penal), com a efetiva aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecução, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente.

Senão vejamos alguns julgados nesse sentido:

“(...) Cabe ao acusado flagrado na posse de veículo roubado/furtado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, invertendo-se o ônus da prova, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, como no caso vertente. (...) (TJES, Classe: Apelação, 12150051998, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

“(...) Tanto a autoria quanto a materialidade do delito de receptação restaram evidentemente comprovadas nos autos. Além disso, é cediço que tal crime é de difícil comprovação do dolo do infrator, entendendo a jurisprudência pátria que, encontrando-se o agente na posse do objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre aquela parte a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 13110023994, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

“(...) A comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, pode restar evidenciada pelas circunstâncias dos fatos, considerando-se a aquisição do objeto de pessoa absolutamente desconhecida, sem comprovação da origem, e, sobretudo, envolvido em permuta com drogas. 3. A atuação do agente deve ser considerada para constatação do dolo direto, não podendo-se condicionar a constatação do elemento subjetivo do tipo apenas quando a origem ilícita do bem seja admitida pelo réu. 4. Apelo desprovido. Unanimidade. (TJES, Classe: Apelação, 35110082134, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data da Publicação no Diário: 21/11/2016)

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que não se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, a exemplo do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

3. Para se entender pela absolvição, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade diante da falta do requisito disposto no art. 44, III, do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) GRIFEI.

No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada pelo de auto de apreensão e entrega do bem.

Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Em Juízo, o réu afirmou apenas que o carro era de propriedade do menor L. e não sabia que o carro era produto de ilícito.

Desta forma, não há como falar que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem que conduzia, visto que o dolo ficou bem demonstrado, impondo a manutenção do édito condenatório.

- DOSIMETRIA

- DA CONTINUIDADE DELITIVA

Assiste razão à defesa ao requerer a continuidade delitiva entre os crimes. Extrai-se dos autos que as vítimas foram abordadas pelos réus no mesmo dia, na mesma cidade, sendo que eles estavam utilizando um veículo quando se aproximaram para subtrair os bens das vítimas e nas duas oportunidades o menor L. descia do carro, abordava as vítimas e subtraía os bens.

Desta forma, por estarem presentes os requisitos legais atinentes à ficção criminosa do crime continuado, eis que os dois crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e contra duas vítimas distintas, além do crime de corrupção de menor, deve ser aplicada a regra do art. 71, parágrafo único do CP aumentando a pena em 1/5 (um quinto).

- Da ré Brainy

No que tange ao crime de roubo (vítima Sheila), verifico que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Tenho que a culpabilidade da ré mostrou-se evidente, já que a mesma participou do roubo cometido e ficaria com parte dos objetos; os antecedentes da ré são Imaculados; a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente também não foi averiguada; os motivos não foram justificados; as circunstâncias foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que uma vez que o dinheiro roubado não foi totalmente restituído, e o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico da vítima; a situação da ré sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, posto que é assistida por advogado particular.

Verifico que a culpabilidade foi valorada desacompanhada de fundamento idôneo, já que ficar com partes dos objetos subtraídos é elementar do crime.

Também merecem decote as circunstâncias já que não revelada qualquer violência que extrapole o tipo penal, assim como as consequências já que não confirmado abalo psicológico decorrente dos fatos.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuante.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de roubo (vítima Lucélia), verifico que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando a culpabilidade e circunstâncias e do crime, utilizando os mesmos fundamentos.

Conforme já exposto, é caso de decote e redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, não há nenhuma consideração a fazer, eis que fixada no mínimo legal
01 (um) ano de reclusão,
devendo a pena de multa ser redimensionada 10 (dez) dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corpórea.

Assim, aplicada a continuidade delitiva, majoro a pena mais grave em 1/5, fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º alínea “b” do CP.

- Do réu Deivison

No que tange ao crime de roubo (vítima Sheila), verifico que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se evidente, já que confessou a prática delituosa, ou seja, de ter com dolo surrupiado bens da vítima; os antecedentes do réu são Imaculados; a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente também não foi averiguada; os motivos não foram justificados; as circunstâncias foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que uma vez que o dinheiro roubado não foi totalmente restituído, e o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico da vítima; a situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, posto que é assistido por defensor dativo.

Verifico que a culpabilidade foi valorada desacompanhada de fundamento idôneo, já que a subtração de bens é elementar do crime.

Também merecem decote as circunstâncias já que não revelada qualquer violência que extrapole o tipo penal, assim como as consequências já que não confirmado abalo psicológico decorrente dos fatos e
“a r
edução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base”
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante confissão, devendo a pena ser mantida nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de roubo (vítima Lucélia), verifico que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando a culpabilidade e circunstâncias e do crime, utilizando os mesmos fundamentos.

Conforme já exposto, é caso de decote e redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante confissão, devendo a pena ser mantida nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, valorando os motivos e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade mede-se pelo grau de reprovabilidade da conduta. No caso, o grau de reprovação da conduta é próprio do tipo penal, posto que corrompeu o menor com dolo; Os antecedentes do réu são Imaculados, A conduta social, não averiguada; a personalidade do agente, não vislumbrada; Os motivos do cometimento do ilícito não foram justificados; As circunstâncias foram graves, ante o modo de que o crime fora praticado; O comportamento das vítimas em nada contribuíram para a ação delituosa; As consequências extrapenais foram normais ao delito; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, dado que está assistida por Advogado Particular.

Considerando que foram utilizados fundamentos genéricos, entendo que é o caso de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, mantida a pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao crime de desobediência, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, tendo o magistrado valorado a culpabilidade pelo fato de estar dirigindo o veículo e os motivos do crime por não terem sido justificados.

Assim, diante a ausência de fundamentos idôneos, reconduzo a pena ao mínimo, ou seja,
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravante e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de receptação, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, sem a devida fundamentação já que afirmou apenas que a culpabilidade é evidente por estar conduzindo veículo que era produto de ilícito, os motivos não foram justificados e as circunstâncias
“
não são de molde a favorecê-lo”.

Assim, diante a ausência de fundamentos idôneos, reconduzo a pena ao mínimo, ou seja,
01 (um) ano de reclusão de detenção e 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravante e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, aplicada a continuidade delitiva entre os crimes de roubos e corrupção de menor e o concurso material com os demais crimes, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
15 (quinze dias) de detenção
e
5
6 (
cinquenta
e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º alínea “b” do CP.

- Do réu Ramon

No que tange ao crime de roubo (vítima Sheila), verifico que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se evidente, em face dos depoimentos das vítimas e dos policiais, de que agiu ele com dolo ao subtrair com grave ameaça bens da vítima; os antecedentes do réu são Imaculados; a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente também não foi averiguada; os motivos não foram justificados; as circunstâncias foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que uma vez que o dinheiro roubado não foi totalmente restituído, e o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico da vítima; a situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, posto que é assistido por Advogado Particular.

Verifico que a culpabilidade foi valorada desacompanhada de fundamento idôneo, já que a grave ameaça é elementar do crime.

Também merecem decote as circunstâncias já que não revelada qualquer violência que extrapole o tipo penal, assim como as consequências já que não confirmado abalo psicológico decorrente dos fatos e
“a r
edução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base”
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes, devendo ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa já que o réu nasceu em 20/02/1999, tendo 20 anos na data dos fatos. No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de roubo (vítima Lucélia), verifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, valorando a culpabilidade e circunstâncias e do crime, utilizando os mesmos fundamentos.

Conforme já exposto, é caso de decote e redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, valorando os motivos e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade mede-se pelo grau de reprovabilidade da conduta. No caso, o grau de reprovação da conduta é próprio do tipo penal, posto que corrompeu o menor com dolo; Os antecedentes do réu são Imaculados, A conduta social, não averiguada; a personalidade do agente, não vislumbrada; Os motivos do cometimento do ilícito não foram justificados; As circunstâncias foram graves, ante o modo de que o crime fora praticado; O comportamento das vítimas em nada contribuíram para a ação delituosa; As consequências extrapenais foram normais ao delito; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, dado que está assistida por Advogado Particular.

Considerando que foram utilizados fundamentos genéricos, entendo que é o caso de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, mantida a pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Assim, aplicada a continuidade delitiva, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º alínea “b” do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO do
s
recurso
s
e
DOU
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
para absolver os réus Brainy Érica Marim Alves e Ramon Batista da Silva da imputação do crime do art. 330 do CP e redimensionar a pena dos réus para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa e redimensionar a do réu Deivison Soares da Silva para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 15 (quinze dias) de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

É como voto.